Tribunal: CARF
Processo: 10880.902535/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902535/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.091 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ACISION TELECOMUNICAÇÕES SUL AMÉRICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIVERGÊNCIA ENTRE O PERÍODO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
INDICADO EM DCOMP E DIPJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO.
A formação do saldo negativo de IRPJ está vinculada ao período de apuração
do imposto, devendo a DCOMP espelhar o mesmo período para que seja
possível apurar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que não homologou declaração de
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, sob o fundamento
de que não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902535/2011-73
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.091 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902535/2011-73

período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do
lucro real indicada no PER/DCOMP (ANUAL) difere da informada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica – DIPJ (TRIMESTRAL) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
A contribuinte foi intimada previamente ao despacho decisório a retificar sua
DIPJ ou alterar a DCOMP, pois a primeira registrava regime trimestral de apuração do tributo e a
segunda apontava créditos anuais. Uma vez que não foram apresentadas justificativas nem
praticada qualquer retificação, a administração tributária negou o respectivo direito creditório.
Ante a manifestação de inconformidade da interessada (e.fls. 15/24), a DRJ
manteve a denegação do crédito, em decisão assim ementada (e.fls. 87/93):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO.
DIVERGÊNCIAS DCOMP X DIPJ. Se regularmente intimada a contribuinte não adota as
providências tendentes à solução da divergência entre o período de apuração do crédito de
saldo negativo informado na DCOMP (anual) e o período de apuração do imposto na DIPJ
(trimestral) deve ser mantida a decisão recorrida de não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (e.fls.
102/1090), apresentando os seguintes pontos de defesa:
a) Alega inicialmente que compensou devidamente os valores objeto da DCOMP
e que o referido crédito decorre da diferença entre o recolhimento das
estimativas de IRPJ e o efetivamente devido quando da apuração anual, que
formariam o saldo negativo pleiteado, estando todas as informações contidas
na DCOMP e demais declarações fiscais transmitidas à Receita Federal,
disponíveis em seus sistemas.
b) Considera
que o despacho decisório tem como justificativa um
descumprimento de obrigação acessória, fazendo a partir daí considerações
sobre cobrança de multas, cumprimento de obrigações acessórias
previdenciárias, conversão de obrigação principal em acessória e
inconstitucionalidade do art. 113 do CTN.
c) Ao fim, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.091 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902535/2011-73

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O caso dos autos trata, basicamente, do não reconhecimento de direito creditório
do saldo negativo de IRPJ que a parte requesta compensar através de DCOMP, conforme se vê
às e.fls. 11:

A parte requesta a formação de saldo negativo anual de todo o ano-calendário de
2008, porém, apurou o imposto de renda trimestralmente, conforme indica em sua DIPJ (e.fls. 47
e seguintes). Ou seja, a análise do direito creditório estava gerando informações contraditórias.
Por tal razão, a administração tributária intimou a contribuinte a realizar as
retificações necessárias, conforme se vê do termo de intimação de e.fls. 5, abaixo transcrito:
TERMO DE INTIMAÇÃO 881404248
A forma de apuração do crédito detalhada no PER/DCOMP é diferente da informada
na DIPJ.
Apuração: EXERCÍCIO 2009 - 01/01/2008 a 31/12/2008
DIPJ: Apuração TRIMESTRAL
PER/DCOMP: Apuração ANUAL
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.091 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902535/2011-73

Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente a forma de apuração do saldo negativo e o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação
de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.1
Nenhuma providência foi tomada pela requerente e o direito creditório foi negado
pela autoridade administrativa, em despacho decisório (e.fls. 2) assim fundamentado:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que se
refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real indicada no
PER/DCOMP difere da informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP2.
Forma de apuração no PER/DCOMP: ANUAL
Forma de apuração na DIPJ: TRIMESTRAL
O Recurso Voluntário nada esclareceu em relação a tal divergência, limitando-se a
trazer argumentos desconexos sobre cumprimento de obrigações acessórias,
inconstitucionalidade de normas e cobranças de multas, que nada guardam relação com a matéria
dos autos. Aliás, a própria relatora do acórdão recorrido consignou que as razões de defesa
apresentadas são quase ininteligíveis, fato que se repete na via recursal.
Para fins de registro, afasta-se os argumentos de inconstitucionalidade trazidos no
recurso, com fundamento na súmula CARF no 2.3
No que tange ao mérito em si, a parte requestou na DCOMP o saldo negativo
anual do IRPJ, mas sua apuração era trimestral, portanto, não é possível realizar tal providência.
Não se trata de descumprimento de obrigação acessória, mas da análise da formação do próprio
saldo negativo, que exige observar, no período correto, se os créditos realmente existiram.
Tal providência não é possível, por falha da própria parte em diligenciar
adequadamente o pleito e extrair a possível liquidez e certeza do crédito vindicado. Está correto
o posicionamento do acórdão recorrido, ao consignar que, como a pessoa jurídica optou pela
apuração trimestral do IRPJ, as retenções devem ser distribuídas pelos trimestres em que
realizadas, não se podendo admitir a existência de um crédito anual de saldo negativo, se a
apuração do imposto foi trimestral.
Registre-se, ainda, que a DRJ também indicou que os supostos saldos negativos
de IRPJ, apurados na DIPJ 2009, decorreram não apenas de retenções de imposto, como
informado na DCOMP em litígio, mas de expressivos valores de impostos pagos no exterior, a
serem comprovados caso a contribuinte pretenda se utilizar do crédito em compensações.

1 Grifou-se.
2 Grifou-se.
3 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.091 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902535/2011-73

Apesar das referências a estimativas mensais na manifestação de inconformidade, tais
antecipações não foram informadas na DIPJ.
Caberia à recorrente apresentar documentos necessários à comprovação dos
créditos reclamados, no caso, bastaria comprovar a retenção em fonte, não apenas através dos
comprovantes de retenção, mas por todos os meios de prova em direito admitidos, conforme
súmula CARF 1434.
Contudo, nenhum documento foi juntado ao processo, seja na Manifestação de
Inconformidade, seja no Recurso Voluntário. A parte não realizou nenhum esforço probatório
para comprovar os créditos. Limita-se a afirmar que a documentação apresentada é passível de
corroborar as informações relatadas, estando comprovadas as bases de fundamento das
Declarações de Compensação discutidas.
Não foram juntados aos autos elementos de escrituração contábil ou fiscal
suficientes e necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, conforme exigência do
art. 170 do CTN, nem houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ,
ainda que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do
Recurso Voluntário. Preferiu o silêncio e atribuiu a culpa de sua omissão à pretensa falha da
administração tributária por não ter cumprido o ônus que era exclusivamente dela (contribuinte).
Em procedimentos administrativos de repetição de indébito por compensação ou
restituição, o ônus é da parte interessada comprovar a liquidez e certeza dos créditos reclamados,
além de demonstrar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da
extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita

4 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos (vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.091 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902535/2011-73

fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:

PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)

Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
Ainda que este Colegiado promova o formalismo moderado para alcançar
resultados justos nos diversos julgados que promove, o ônus probatório da parte interessada em
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado precisa ser observado. Há de se apresentar
documentos fiscais e contábeis necessários à análise do direito creditório, não se verificando no
caso dos autos a demonstração dos mesmos.
Assim, faltando tais elementos probatórios, não é possível conceder o pedido
formulado pela falta de provas úteis e suficientes à validação da liquidez e certeza do indébito
requestado. Registre-se, por fim, que "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.091 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902535/2011-73

qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não
há matéria apta a ser moldada”5.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

5 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.

Fl. 119
DF CARF MF
Original